Tribunal: TJDFT
Processo: 0751207-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECOMENDÁVEL INSTRUÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como bem destacado na origem, “muito embora o autor alegue desemprego, trata-se de médico, que reside em área nobre da capital. Logo, pouco crível que não possua qualquer outra fonte de renda e, ainda, que não tenha capacidade para arcar com a obrigação assumida e próxima de findar-se”.
2. Assim é que inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “revela-se temerária qualquer antecipação dos efeitos da tutela, anteriormente à angularização da relação processual e consequente oferta da peça de contestação, em especial, tratando-se de exoneração de verba alimentar”.
3. De fato, precisar as necessidades da agravada ou a alteração substancial na possibilidade do agravante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. Recomendável seja a pleiteada exoneração objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.